Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705135-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DIAS MACEDO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em reconhecer a abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde ofertado pela agravada. O agravante relata ser beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão ofertado pela agravada desde 10.2.2019, bem como que possui como dependente sua esposa. Narra que a sua esposa foi enquadrada em carência parcial temporária na época da contratação do plano de saúde em razão de um câncer de mama pré-existente e que o encerramento da carência ocorreu em 10.2.2021. Noticia que o valor da mensalidade em 2019 era de R$ 2.081,90 (dois mil e oitenta e um reais e noventa centavos) e passou por sucessivos reajustes nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Menciona que o reajuste cobrado a partir de janeiro de 2024 fez com que o valor da mensalidade passasse de R$ 4.585,34 (quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para R$ 6.403,42 (seis mil e quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos). Tece considerações a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, da necessidade de inversão do ônus da prova, da boa-fé contratual e do direito à saúde. Afirma que o reajuste da mensalidade deve observar a Resolução Normativa n. 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e não pode onerar excessivamente o consumidor. Menciona que o reajuste em 2023 foi de quase quarenta e três por cento (43%) e quase quarenta por cento (40%) em 2024. Alega a abusividade dos reajustes desde janeiro de 2023 até a presente data, bem como defende a necessidade de restituição dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Informa que o plano de saúde está suspenso em razão da ausência de pagamento da mensalidade referente ao mês de janeiro de 2024, bem como explica que não pode ficar sem plano de saúde em razão do estado de saúde de sua esposa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado à agravada que mantenha o plano de saúde do agravante nas mesmas condições, sem incidência de prazo de carência ou de aumento imotivado, com a expedição de boleto da mensalidade de janeiro de 2024 no valor de R$ 3.616,78 (três mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos). Preparo regular (id 55749764 e 55749765). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e apresentou petição em que defendeu o conhecimento do recurso (id 55865782 e 56292718). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que o reconhecimento da abusividade do reajuste da mensalidade depende de dilação probatória. A análise do agravo de instrumento revela que não houve impugnação específica do fundamento utilizado para indeferir a tutela de urgência, qual seja, a necessidade de dilação probatória. O agravante deveria ter demonstrado que os reajustes não observaram os índices atuariais para o período e assim refutar a necessidade de dilação probatória, o que não foi feito. Entretanto, limitou-se a afirmar que caberia à agravada demonstrar a efetiva variação dos custos a justificar os reajustes no percentual realizado, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, sem atentar-se ao fato de que não há como imputar o ônus de provar a verossimilhança de suas alegações à agravada, que não integrava a relação processual no momento da análise da tutela de urgência requerida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.